Tribunal: STF
Processo: ARE 1385517
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA/SP. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES INSALUBRES. TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS CONSIDERADAS INSALUBRES - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DOS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRAS RETROATIVAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Direito da parte autora à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante a observância dos proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 



    2. Aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 e da Súmula Vinculante nº 33, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 



    3. Exercício das atividades funcionais, consideradas insalubres, devidamente comprovado, em razão do cargo público ocupado, nos termos do resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 



    4. Ingresso no serviço público anteriormente à publicação da EC nº 41/03. 



    5. Desconsideração do requerimento administrativo, para a fixação do termo inicial do adimplemento dos proventos da aposentadoria. 



    6. Óbice ao recebimento simultâneo dos respectivos vencimentos e os proventos da aposentadoria, referentes ao mesmo cargo público, reconhecido. 



    7. Inteligência do artigo 37, § 10, da CF. 



    8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 



    9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 



    10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 



    11. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para determinar a exclusão da condenação ao pagamento retroativo do benefício previdenciário, a partir do requerimento administrativo. 



    12. Ficam mantidos os demais encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 



    13. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.” (Doc. 13, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV (Docs. 16 e 17) foram desprovidos (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 1º, § 3º, § 4º, inciso III, § 8º e § 17, da Constituição da República, 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Sustenta, em síntese, a inexistência do direito ao recebimento do benefício previdenciário “com proventos calculados pela integralidade e paridade, dada a aplicação expressa, pelo r. acórdão recorrido, do regime de transição da EC 41/2003” (Doc. 15, p. 2). Aduz que a controvérsia dos autos está adstrita à “forma de cálculo dos proventos” (Doc. 15, p. 3). Narra que o Tribunal de origem adotou o entendimento de que “a aposentadoria que a recorrida faz jus, qual seja, aposentadoria especial, com espeque no artigo 40, § 4º, III (redação anterior à EC 103/2019), deve ter seus proventos calculados pelas regras da integralidade e paridade, com previsão nas EC 41/2003 e 47/2005” (Doc. 15, p. 4). Afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão no RE 1.162.672, Tema 1.019. Salienta que o referido recurso-paradigma cuida “da forma de cálculo da aposentadoria especial concedida com base no artigo 40, § 4º, inciso II (para servidores que exercem atividade de risco), pontualmente a aposentadoria especial dos policiais civis, que, como se sabe, aposentam-se com 25 anos de contribuição, na forma da Lei Complementar nº 51/1985” (Doc. 15, p. 7). Ressalta que “somente há que se falar em regra de transição para aposentadorias que tinham como parâmetro o regramento anterior” (Doc. 15, p. 11). Assevera que “as regras da integralidade e paridade foram extintas pela Emenda Constitucional 41 de 31 de dezembro de 2003”, uma vez que, com “o advento desta emenda, o servidor público titular de cargo efetivo deixou de ter direito a proventos de igual valor à remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a ter direito a proventos calculados nos termos do artigo 40, §§ 1º, 3º e 17, da CF” (Doc. 15, p. 12). Enfatiza que a “EC 41/2003 aboliu, assim, o cálculo dos proventos de acordo com a última remuneração, superando o vetusto conceito de ‘integralidade’ e substituindo-o pela ideia de média de remunerações de contribuição” (Doc. 15, p. 13). Reconhece que “a aposentadoria in casu enquadra-se na situação abarcada pela súmula vinculante nº 33, que consolidou entendimento favorável à concessão de ordens de injunção para determinar, enquanto não editadas as leis complementares específicas, os pedidos de aposentadoria especial no âmbito do RPPS, à luz do disposto no artigo 57, da Lei de nº 8.213/1991, aplicável do RGPS” (Doc. 15, p. 14). Argumenta que, caso “o Poder Judiciário chancele a aplicação das regras da integralidade e paridade à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, III, da CF, haverá, inexoravelmente, desequilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário, que, já se encontra, por sua vez, em situação de deficit“ (Doc. 15, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar a aplicação, no presente caso, das regras da integralidade e paridade, previstas nos regimes de transição da EC 41/2003 e da EC 47/2005, determinando, consequentemente, que o cálculo dos proventos da aposentadoria especial a que faz jus a recorrida, a ser concedida com base no artigo 40, § 4º, III, da CF, com redação anterior à EC 103/2019, siga a forma de cálculo prevista no mesmo artigo 40, notadamente, nos §§ 2º, 3º, 8º, 14, 15, 16 e 17, regulamentados pela Lei Federal nº 10.887/2004” (Doc. 15, p. 18).



    Rosane Smith Silva Ribeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19, p. 5-22).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20). Irresignado, o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV interpôs o presente agravo (Doc. 22). 



    Em 30/05/2022, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.019 (Doc. 31).



    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, por “ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e o correspondente ao Tema n. 1.019/STF” (Doc. 33, p. 13-14).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, saliente-se que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com aquela tratada no RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.019 da Repercussão Geral, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (DJe de 30/11/2018, destaquei)



    Destarte, constata-se que o referido Tema 1.019 da Repercussão Geral cuida de atividades de risco - artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República. Nos presentes autos, diversamente, discute-se o direito à concessão de aposentadoria especial de servidora pública do Município de Paulínia/SP, auxiliar de enfermagem, com paridade e integralidade, em razão da exposição a agentes nocivos à saúde, em atividades insalubres, nos termos do artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República.



    Superada essa questão preambular, passo à análise da controvérsia remanescente.



    Verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de paridade e integralidade à servidora pública em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



     Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente